Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-81.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009612-81.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ORLANDO DE JESUS BORGES - CPF: 831.547.871-00 (RECORRENTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), JOSE RONALDO GOMES VIDAL - CPF: 953.923.351-87 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009612-81.2022.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente(s)
: JOSE RONALDO GOMES VIDAL.

Recorrido(s)
: ORLANDO DE JESUS BORGES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS
–
PEDIDO DE SUSPENÇÃO DA AÇÃO REJEITADO
–
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – INDÍCIOS DE
ESTELIONATO
PRATICADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONLUIO DO AUTOR COM O ESTELIONATÁRIO – AMBAS AS PARTES FORAM VÍTIMAS – TOMADA DO BEM À FORÇA PELO RECLAMADO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS – DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 250643265), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando-o
ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

a título de
danos
materiais
, devendo ser corrigido e acrescido de juros legais, a partir da data do respectivo desembolso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, devendo ser corrigido e acrescido de juros legais, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Suspensão da ação - Ação penal em curso;

2)
Preliminar:
Incompetência do juizado especial – Necessidade de perícia;

3)
Error in judicando
;

4)
Ofensa ao princípio da proporcionalidade;

5)
Culpa exclusiva de terceiro;

6)
Inexistência de danos materiais;

7)
Inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões,
o recorrido, em preliminar,
impugna o pedido de justiça gratuita
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 249400152, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda
, afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, e a documentação
constante nos autos é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, cabendo ao julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ademais, os áudios apresentados pelo autor foram corroborados pelas gravações juntadas pelo reclamado nos ids. 250643243 a 250643245. Inclusive, a dinâmica dos fatos também foi confirmada pelas partes em audiência de instrução.

Da mesma forma,
afasto
a arguição de suspensão do processo em decorrência de ação penal em curso, tendo em vista a independência entre as instâncias. Além disso, a presente ação não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de (in)existência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Segundo consta na inicial, o reclamante, no dia
07/10/2023
, comprou
de um terceiro, chamado Gilson Vicente Silva,
o veículo da marca
Honda,
modelo
Biz 125
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustenta que o senhor Gilson, já falecido, adquiriu essa moto do reclamado Jose Ronaldo Gomes Vidal, motivo pelo qual, antes de finalizar a transação, ligou para o réu a fim de confirmar os fatos, tendo este autorizado a venda.

Assim
, diante da confirmação, aduz que efetuou o pagamento ao senhor Gilson
,
do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Contudo, afirma que o demandado, no dia seguinte, trajando farda e armado, tomou o veículo de sua posse.

Nesse contexto
, pretende a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O demandado, por sua vez, alega que negociou a compra de uma casa com Gilson Vicente Silva,

e entregou a ele sua moto como sinal de garantia da compra do imóvel.

No entanto, discorre que, posteriormente, descobriu que havia sido vítima de um estelionato, visto que o senhor Gilson não era proprietário do imóvel. Diante disso, declara que pegou de volta a motocicleta utilizada na negociação, que estava na posse do reclamante.

Por fim, aduz que não pode ser responsabilizado pelos danos alegados pelo autor, considerando que foi vítima de estelionato e os supostos danos decorreram por culpa exclusiva da vítima.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

Com efeito, depreende-se dos elementos dos autos que
o requerido foi vítima de golpe praticado por terceiro estelionatário, não restando comprovado que o requerente participou do crime
, pelo contrário, diante da análise da provas dos autos, ficou certificado que
o requerente também foi vítima
.

Conforme Audiência de Instrução,
o requerido confirmou que estava negociando a compra de uma casa com o Sr. Gilson e que entregou a moto como sinal de garantia
. Que posteriormente, em ligação com o requerente,
confirmou a negociação
, sendo que após descobrir ter caído em um golpe, com a desculpa de que precisava “pegar algo que estava na motocicleta”
pegou a moto e levou para a delegacia
.

No caso em análise,
não há prova de que o requerente tenha participado do crime, o que viabiliza o acolhimento do pedido.
Deste modo, conclui-se que o requerido não adotou as cautelas necessárias na conclusão do negócio
.

(...)
Assim, cabível o ressarcimento do valor pago pela motocicleta, a título de dano material o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em relação aos danos morais,
nítida a responsabilidade do requerido em decorrência dos atos praticados, ao tomar a força a moto, usando da sua função pública
.
(grifei)

Pois bem, analisando detidamente o conjunto fático-probatório, a sentença
não
merece reparos.

A controvérsia cinge em torno do dever de indenizar, em razão do reclamado ter tomado a motocicleta do autor, a qual teria sido objeto de negociação, primeiramente entre o reclamado e o senhor Gilson e, posteriormente, entre o senhor Gilson e o reclamante.

Em audiência de instrução (id. 250643259), o reclamante Orlando de Jesus Borges afirmou que realiza a compra de motos para revender e, no passado, já havia negociado com o senhor Gilson. Relatou que ele

entrou em contato,

afirmando que possuía uma moto para vender, a qual pertencia a um agente prisional.

Diante disso, o reclamante ligou para o proprietário original a fim de verificar a situação do veículo, ocasião em que o demandado confirmou a venda da motocicleta para o senhor Gilson, e autorizou a compra pelo reclamante. Informou que no dia seguinte combinaram a entrega dos documentos da moto ao despachante indicado pelo autor, motivo pelo qual efetuou o pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao senhor Gilson.

Argumentou que no dia seguinte o reclamado entrou em contato, afirmando que precisava retirar um dispositivo da moto. Aduz que o réu apareceu fardado e armado, tendo o filho do autor o acompanhado até
o lava
jato onde a moto estava. Contudo, chegando ao local, o reclamado disse “
a moto é minha e vou levar embora
”, levando-a para os fundos da delegacia.

Por fim, o reclamante concluiu a narração dizendo que ficou no prejuízo, considerando que só comprou a moto porque o reclamado confirmou a venda do veículo para o senhor Gilson, e autorizou a compra pelo autor.

Em audiência de instrução, na qualidade de informante, Orlando Junior de Jesus Borges, filho do reclamante, declarou que, a pedido de seu pai, acompanhou o reclamado até a lava jato no qual estava a moto. Contudo, ao chegarem ao local, o demandado começou a dizer que havia ido buscar a moto e, em ato contínuo, pegou o veículo e o levou até a delegacia da polícia penal.

Ainda, esclareceu que, na ocasião, o reclamado estava uniformizado e chegou de carro, acompanhado por outra pessoa não identificada.

Já o reclamado Jose Ronaldo Gomes Vidal, em audiência de instrução (250643260), afirmou que estava negociando a compra de uma casa com o senhor Gilson

e entregou a moto como garantia para a conclusão do negócio, o qual seria efetivado no dia seguinte, com a transferência dos documentos do imóvel.

Contudo, no dia seguinte à negociação, descobriu que o imóvel não pertencia ao Gilson

e que se tratava de um golpe
.
Afirmou que, ao receber a ligação do autor indagando acerca da situação da moto, o reclamado apenas confirmou que estava negociando com o senhor Gilson
,
não tendo “autorizado”

a compra da moto pelo autor.

Por fim, narrou que, ao descobrir que ao veículo ainda estava em posse do autor, entrou em contato e lhe disse que precisava buscar um documento na motocicleta. Assim, no período do seu plantão, foi até
a lava
jato, pegou a moto e a levou para a delegacia onde trabalhava à época.

In casu,
restou incontroverso que a motocicleta estava na posse do reclamante e que o reclamado, utilizando-se de falso pretexto e trajado sua farda funcional de policial penal, foi até o local onde a moto estava e a tomou, à revelia do autor.

Sob esse viés, cabia ao recorrente demonstrar que o autor agiu de má-fé ou estava em conluio com o devedor.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos que o demandante tenha contribuído para a realização do alegado golpe, supostamente praticado pelo Sr. Gilson Vicente Silva. Inclusive, nos autos de inquérito policial nº 64.4.2021.34788 (id. 250643241), o autor é classificado como uma das vítimas do crime investigado.

Insta ressaltar que, em atenção aos áudios juntados pelo próprio demandado (id. 250643243), o reclamante chama o réu para irem juntos tentar resolver a questão na polícia, bem como tenta localizar o senhor Gilson (id. 250643249).

Outrossim, no id. 250643248 (p. 4), observa-se que as partes conversaram sobre levar a documentação do veículo à despachante indicada pelo autor, consoante exposto na exordial.

Logo, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição
da quantia paga pelo autor para a aquisição da motocicleta
,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta do reclamado que, após confirmar ao reclamante que havia negociado a motocicleta com o Sr. Gilson, ludibriou o autor para tomar a moto para si, afirmando que iria pegar um objeto no baú da motocicleta.

Cumpre destacar que,
além de admitir ter utilizado de subterfúgios para recupera o veículo,
o autor é policial penal e estava cumprindo expediente de plantão, quando se dirigiu até
a lava
jato e tomou a motocicleta, utilizando-se, portanto, de sua posição funcional para intimidar o filho do autor, que estava responsável pela moto na ocasião.

Assim,
o conjunto fático e probatório é suficiente para corroborar o direito de o autor em ser indenizado pela conduta lesiva praticada pelo reclamado, que ensejou abalo à sua honra, restando presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para
manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024